Tribunal: TJPA
Processo: 0829690-78.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829690-78.2022.8.14.0301

APELANTE: ROBSON DA SILVA NUNES DIAS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. ACUMULAÇÃO DE CARGO DE BOMBEIRO MILITAR E PROFESSOR. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 101/2019. IRRETROATIVIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que determinou o licenciamento, a pedido, de soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, diante da vedação constitucional então vigente à acumulação de cargo militar com cargo público civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Emenda Constitucional nº 101/2019 pode ser aplicada retroativamente para invalidar ato administrativo de licenciamento praticado antes de sua promulgação, permitindo a acumulação de cargo militar com o de professor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. À época do licenciamento, a Constituição Federal vedava a acumulação de cargo militar com cargo público civil, inexistindo amparo jurídico para a cumulação pretendida.

4. A Emenda Constitucional nº 101/2019, ao incluir o § 3º ao art. 42 da Constituição Federal, passou a admitir a acumulação nas hipóteses do art. 37, XVI, desde que haja compatibilidade de horários e prevalência da atividade militar.

5. A norma constitucional superveniente não possui efeito retroativo, devendo incidir o princípio do tempus regit actum, com preservação do ato jurídico perfeito, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e do art. 6º da LINDB.

6. O ato de licenciamento, praticado antes da promulgação da EC nº 101/2019, aperfeiçoou-se sob a égide da ordem constitucional anterior, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Emenda Constitucional nº 101/2019 não possui efeito retroativo para alcançar atos administrativos de licenciamento de militar estadual praticados antes de sua promulgação. 2. O ato de licenciamento formalizado sob a égide da norma constitucional anterior configura ato jurídico perfeito, insuscetível de desconstituição com fundamento em norma superveniente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts.
5º, XXXVI; 37, XVI; 42, § 3º; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AL, AC nº 0700321-86.2021.8.02.0014, Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima, j. 12.12.2024; TJ-SE, AC nº 0045540-66.2021.8.25.0001, Rel. Des. José dos Anjos, j. 07.06.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton marque Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Robson da Silva Nunes Dias em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital que julgou improcedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo movida contra o Estado do Pará.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a acumulação do cargo de bombeiro militar com o de professor é constitucionalmente admitida após a Emenda Constitucional nº 101/2019, que incluiu o § 3º ao art. 42 da Constituição Federal, aplicando-se aos militares estaduais a regra do art. 37, XVI, especialmente a alínea “b”.

Afirma que a alteração constitucional apenas consolidou entendimento jurisprudencial já existente acerca da possibilidade de acumulação entre cargo técnico ou científico e magistério.

Pontua que o lapso temporal entre a promulgação da emenda e o encerramento do procedimento administrativo não justificaria a negativa do direito, invocando princípios da razoabilidade e da legalidade.

Suscita que havia compatibilidade de horários, pois exercia o magistério em 20 horas semanais, distribuídas às quartas e quintas-feiras, enquanto sua escala militar era de 24h/96h.

Aduz que o ato administrativo de licenciamento estaria eivado de nulidade, por vício de consentimento e afronta ao texto constitucional e que há precedentes jurisprudenciais favoráveis à acumulação pretendida.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença e anulado o ato de licenciamento, com o reconhecimento da legalidade da acumulação e ressarcimento das vantagens suprimidas.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 18743918).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer opinando pelo desprovimento do apelo (ID 20835233).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A matéria controvertida que foi devolvida a este Colegiado está restrita a verificar se é possível reconhecer a nulidade do ato administrativo que determinou o licenciamento do apelante do cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, permitindo-se a acumulação deste cargo com o de professor da rede estadual de ensino, especialmente à luz da superveniência da Emenda Constitucional nº 101/2019, que passou a admitir a acumulação de cargos públicos por militares estaduais nas hipóteses previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que haja compatibilidade de horários.

Conforme se extrai dos autos, o apelante era integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, exercendo a função de Soldado, e posteriormente foi nomeado para o cargo efetivo de professor da rede estadual de ensino, em decorrência de aprovação em concurso público.

Em razão dessa situação funcional, foi instado pela Administração Pública a optar por um dos cargos, uma vez que, à época dos fatos, a Constituição Federal vedava a acumulação de cargo militar com cargo público civil, circunstância que levou o demandante a requerer o licenciamento a pedido da corporação militar em junho de 2019, optando por permanecer no cargo de professor.

Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional nº 101/2019, promulgada em 04 de julho de 2019, que acrescentou o § 3º ao art. 42 da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

(...)

§ 3º Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar.

Com a referida alteração constitucional, passou-se a admitir que militares estaduais possam acumular cargos públicos nas hipóteses excepcionais previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro de qualquer natureza;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

(...)

Todavia, impende salientar que a alteração constitucional não possui efeito retroativo, devendo ser observada a legislação vigente à época da ocorrência dos fatos.

Nesse sentido, incide no caso o princípio do
tempus regit actum
, segundo o qual o ato administrativo deve ser analisado à luz da norma vigente no momento de sua prática.

Tal entendimento encontra respaldo no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que dispõe:

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

Assim, considerando que o apelante requereu o licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar em 14/06/2019, ao passo que a Emenda Constitucional nº 101/2019 somente foi promulgada em 04/07/2019, conclui-se que o ato administrativo impugnado foi praticado sob a égide da norma constitucional anterior, a qual vedava a acumulação de cargo militar com cargo civil.

Dessa forma, não há falar em nulidade do ato administrativo praticado pela Administração Pública, uma vez que este se encontrava em plena conformidade com o ordenamento jurídico vigente à época de sua realização.

Admitir a pretensão do apelante implicaria conferir efeito retroativo à Emenda Constitucional nº 101/2019, hipótese que não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, especialmente diante da ausência de previsão expressa na própria norma constitucional reformadora autorizando sua aplicação a situações pretéritas já consolidadas.

A propósito, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a impossibilidade de aplicação retroativa da EC nº 101/2019 para alcançar situações jurídicas definitivamente constituídas antes de sua promulgação, em respeito aos princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGAS PÚBLICAS. ESTADUAL MILITAR. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 101/2019. IRRETROATIVIDADE. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Cível interposta por Cláudio André Ferreira Santos contra sentença que julgou improcedente demanda buscando a reintegração ao cargo de professor do Município de Igreja Nova, sob o fundamento de que a exoneração, ocorrida em 2016, teria sido coercitiva, além de pleitear o pagamento retroativo dos vencimentos acumulados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificar se a Emenda Constitucional nº 101/2019, que permite a acumulação de cargos públicos por militares estaduais, é aplicável retroativamente a exonerações realizadas antes de sua vigência;

3. Avaliar se há elementos suficientes para comprovar a alegação de coerção no pedido de exoneração;

4. Examinar o cabimento de reintegração ao cargo de professor e o pagamento de valores retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

5. A Emenda Constitucional nº 101/2019, publicada em julho de 2019, permite a acumulação de cargos públicos por militares estaduais em determinadas condições, mas não possui previsão de aplicação retroativa;

6. O princípio da irretroatividade das normas, previsto no art. 5º, XXXVI, da CF/88, veda a aplicação da referida emenda para situações resolvidas sob a legislação anterior;

7. A exoneração ocorrida em 2016 constitui ato jurídico perfeito, consumada antes da vigência da CE nº 101/2019, inexistindo prova de coação ou qualquer vício que justifique a reintegração;

8. Não há nulidade processual pela ausência de designação de audiência de instrução, pois a alegação de coação seria irrelevante para aplicação retroativa da emenda.

4. DISPOSITIVO:

9. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a improcedência da demanda e os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

(TJ-AL - Apelação Cível: 07003218620218020014 Igreja Nova, Relator.: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 12/12/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. POLICIAL MILITAR. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PUBLICOS. CONCURSO PARA PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. ADVENTO POSTERIOR DA EMENDA CONSTICUIONAL Nº 101/2019 QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS PELOS MILITARES. NORMA NÃO EXISTENTE À ÉPOCA DO ATO DE NOMEAÇÃO DO AUTOR PARA O CONCURSO EM QUE FORA APROVADO. OBSERVÂNCIA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

(TJ-SE - AC: 00455406620218250001, Relator.: José dos Anjos, Data de Julgamento: 07/06/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Cumpre salientar, ainda, que mesmo após a alteração constitucional, a acumulação de cargos por militares não é automática, estando condicionada à efetiva compatibilidade de horários, bem como à prevalência da atividade militar, conforme expressamente previsto no § 3º do art. 42 da Constituição Federal.

Entretanto, a análise desse aspecto revela-se desnecessária no caso concreto, uma vez que o ato administrativo impugnado se aperfeiçoou antes da alteração constitucional, tornando-se ato jurídico perfeito, não passível de revisão com fundamento em norma superveniente.

Dessa forma, verifica-se que o
decisum
recorrido examinou adequadamente os elementos constantes dos autos e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não havendo qualquer ilegalidade ou equívoco que justifique a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO

E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026